Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729174-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O O Ministério Público firmou, na origem, interesse em atuar no feito originário como fiscal da lei, pois "a lide versa sobre interesse público que possui dimensão coletiva de interesse geral, relacionado à deficiência do Estado em garantir o direito à Saúde, assegurado constitucionalmente a todos, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal de 1988". Ante o exposto, DETERMINO a remessa do presente agravo de instrumento para ciência e manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator